Tribunal: TJES
Processo: 5011357-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011357-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL MARCIANO SILISTRINO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA PREVIAMENTE DEFERIDA – NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pelo estudo dos autos verifico que a juridicidade da decisão impugnada, ao afastar a falta grave no caso concreto, decorre
de algumas
importantes conclusões que se projetam no sentido de que:
A.
Não se revela adequado que
o trabalho externo
seja
invariavelmente
ofertado com condicionante imposta,
no sentido de que
o reeducando
obrigatoriamente
tenha que laborar
durante o período d
a
saída temporária,
independe
n
te
da realidade concreta
vislumbrada
,
independente,
inclusive,
da distância entre o destino da saída e o local de trabalho;
B.
O labor é direcionado ao reeducando sem que este possa deliberar
ulteriormente, se
, uma vez deferida a saída temporária, pretende
continuar ou não com a atividade laborativa, diante de possíveis incompatibilidade
s
para execução do trabalho;
C)
No caso concreto, não houve inobservância por parte do agravado quanto a ordem emanada do juízo antecedente,
eis que o mesmo não fora formalmente cientificado da possibilidade de abdicar do direito ao trabalho, se impossibilitado de cumpri-lo após o deferimento da saída temporária.

2.
N
ão se vislumbrou o agir deliberado do agravado para fins de concretização de falta grave no caso concreto; o mesmo ostenta bons qualificativos pessoais revelados
durante a
execução penal; não se revela adequado que seja reconhecida a falta grave em desfavor daquele que, inclusive, já fora posteriormente beneficiado com nova progressão de regime de pena (ABERTO);
na verdade, ideal que seja oportunizado aos reeducandos que, a um só tempo, possam manter a sua relação de trabalho sem prejuízo de gozar o direito a saídas temporári
a
s
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES -
que, nos autos da Execução Penal n.
0004172-75.2017.8.08.0006
,
não homologou a falta grave apurada no PAD N. 410/2022, relativa a ausência do reeducando em seu local de trabalho durante
o período de
saída temporária.

Aduz o recorrente, em síntese, que era expressa a ordem de trabalho durante o período de saída temporária, sendo certo que, tendo o agravado plena ciência da obrigação, o não comparecimento
do mesmo
para o labor deve ser efetivamente reputado como falta grave.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a tese recorrente não deve ser acolhida,
em razão de peculiaridades que norteiam o caso concreto.

Pelo estudo dos autos verifico que a juridicidade da decisão impugnada
1
, ao afastar a falta grave no caso concreto, decorre
de algumas
importantes conclusões que se projetam no sentido de que:

A.
Não se revela adequado que
o trabalho externo
seja
invariavelmente
ofertado com condicionante imposta,
no sentido de que
o reeducando
obrigatoriamente
tenha que laborar
durante o período d
a
saída temporária,
independe
n
te
da realidade concreta
vislumbrada
,
independente,
inclusive,
da distância entre o destino da saída e o local de trabalho;

B.
O labor é direcionado ao reeducando sem que este possa deliberar
ulteriormente, se
, uma vez deferida a saída temporária, pretende
continuar ou não com a atividade laborativa, diante de possíveis incompatibilidade
s
para execução do trabalho;

C)
No caso concreto, não houve inobservância por parte do agravado quanto a ordem emanada do juízo antecedente,
eis que o mesmo não fora formalmente cientificado da possibilidade de abdicar do direito ao trabalho, se impossibilitado de cumpri-lo após o deferimento da saída temporária.

É
importante consignar, para ciênc
ia dos Eminentes Pares, as peculiaridades externadas pelo Juízo antecedente para fins de afastar,
repita-se, com juridicidade,
a falta grave na hipótese, vejamos:

“Após examinar os autos confrontando as razões recursais trazidas pelo Agravante, conclui-se que a decisão recorrida não merece sofrer qualquer reparo, uma vez que os fundamentos utilizados em seu bojo expressam o entendimento deste Juízo sobre os temas analisados.

Na ocasião, não houve a homologação da falta grave sobretudo pela existência de dúvida acerca da imprescritibilidade (ou não) da mão de obra dos reeducandos residentes em Linhares durante as saídas temporárias e da divergência entre a real motivação dessa obrigatoriedade (exigência das empresas ou da própria unidade prisional).
A direção da PRL sempre alegou a esta Magistrada que as empresas que contratam mão de obra dos reeducandos sairiam em bloco do convênio com a Sejus se os reeducandos residentes em Linhares não fossem obrigados a trabalhar durante as saídas temporárias, contudo, agora
a direção daquela unidade aponta aos reeducandos que
a
exigência partiria desta Magistrada, fato este que nunca existiu, eis que esta Magistrada, pessoalmente, não possui objeção de que folguem durante as saídas temporárias.

Em verdade, foi com o intuito de cientificar os reeducandos do compromisso assumido que este Juízo passou a incluir a respectiva advertência nas últimas decisões de saídas temporárias, pois a unidade prisional estava instaurando PADs por falta grave ante o não comparecimento ao trabalho durante as saídas temporárias. Esta subscritora passou a observar que tanto os residentes quanto alguns não residentes de Linhares estavam respondendo procedimentos administrativos por terem faltado ao serviço durante a saída temporária, fato este que gerou grande temor em parte da população carcerária daquela unidade prisional.
Um reeducando residente em Sooretama passou a comparecer ao trabalho durante a saída temporária pelo temor de ser regredido, não sendo este um caso isolado.

Com o intuito de entender o que estava acontecendo esta Magistrada e o Exmo. Sr. Subsecretário de Ressocialização se reuniram com as empresas de Linhares, que expuseram suas necessidades. Tais necessidades serão, dentro do possível, levadas em consideração por esta Magistrada, sempre levando em consideração que aqueles interesses não podem colidir com os objetivos da pena dos reeducandos.

Aquelas empresas manifestaram o desejo de aumentar a contratação de reeducandos, contudo informaram que a unidade prisional não consegue atender a toda a demanda e que em nenhum momento pensaram em se retirar do convênio, contudo grande parte das empresas demonstraram interesse em possuir as mãos de obra dos residentes em Linhares durante as saídas temporárias.

Além da insegurança de que tanto os residentes quanto alguns não residentes de Linhares responderem PADs ao faltarem ao trabalho durante a saída temporária uma outra preocupação deste Juízo é o fato de que após os reeducandos residentes em Linhares assumirem o compromisso de trabalharem durante as saídas temporárias aqueles não têm, de forma segura e bem divulgada, oportunidades de se desvencilharem do compromisso anterior.

Na referida reunião com as empresas o Exmo. Sr. Subsecretário de Ressocialização assumiu o compromisso de que a cada saída temporária seria ofertado aos reeducandos residentes em Linhares a opção de se desligar do trabalho quando pretendessem não trabalhar durante a saída temporária, evitando, assim, a gravíssima imposição de uma falta grave.

Não é possível, igualmente, que paire dúvidas sobre a obrigação assumida e sua real extensão, sob o risco de gerar insegurança na população carcerária e prejudicar os reeducandos no cumprimento de suas penas.

Esta Magistrada perguntou aos representantes das empresas se era mais prejudicial perder um trabalhador durante a saída temporária ou perderem de forma definitiva o mesmo trabalhador, eis que esta é uma das consequências da falta grave pelo não comparecimento durante a saída temporária, e todas responderam que esta última opção é a mais danosa.

Desta forma, Excelentíssimos Senhores Desembargadores, este Juízo precisou levar em consideração diversas questões se recusando a punir por falta grave reeducandos que, após terem assumido ao compromisso de trabalharem durante a saída temporária, não têm outros momentos adequados para se desvencilharem do compromisso inicial”.

Conclui-se, portanto, que não se vislumbrou o agir deliberado do agravado para fins de concretização de falta grave no caso concreto; que o mesmo ostenta bons qualificativos pessoais revelados
durante a
execução penal; não se revela adequado que seja reconhecida a falta grave em desfavor daquele que, inclusive, já fora posteriormente beneficiado com nova progressão de regime de pena (ABERTO);
na verdade, ideal que seja oportunizado aos reeducandos que, a um só tempo, possam manter a sua relação de trabalho sem prejuízo de gozar o direito a saídas temporárias
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

1
Eis os termos do decisum:

Segundo o art. 29 da Portaria 1.180-R de 16 de dezembro de 2020 (p. 7 do Pad, “A pessoa trabalhadora contemplada com o benefício da saída temporária, deverá comparecer ao trabalho regularmente, conforme jornada de trabalho prevista no convênio firmado, sob pena de desligamento da frente de trabalho.”). Na p. 15 do PAD 410 de 2022 consta determinação da obrigatoriedade de trabalhar durante a saída temporária, exceto se as atividades forem desenvolvidas no interior da unidade prisional. A empresa apresentou declaração na p. 6 de que os reeducandos residem fora do município (de Linhares), bem como informa que os reeducandos nunca apresentaram desvio de conduta, são bons funcionários, são funcionários treinados e que a empresa precisa do trabalho deles (temendo perder tais mãos de obra). Sobre a obrigatoriedade de trabalhar durante as saídas temporárias o diretor da PRL, de forma informal, expôs a esta Magistrada que as empresas de Linhares conveniadas (que admitem mão de obra de reeducandos) necessitam que os reeducandos trabalhem durante as saídas temporárias, sendo tais trabalhadores imprescindíveis. Ainda segundo o diretor as empresas dariam preferência para contratarem residentes de Linhares (em razão da obrigatoriedade que teriam de trabalhar durante as saídas),
bem como que as empresas ameaçaram romper o convênio com a SEJUS se os reeducandos residentes em Linhares folgassem nas saídas temporárias.
Em análise da planilha de “presos com procedimento administrativo disciplinar todos”, apresentada no dia 24 de abril pela PRL, consta como motivação da falta grave “desobediência a determinação da juíza para trabalhar”.
Na realidade a obrigatoriedade de o reeducando (trabalhador externo) trabalhar durante as saídas temporárias, segundo o diretor, seria exigência das empresas (e incluído no termo de compromisso do trabalhador) e este Juízo, com o fim de dar ciência aos reeducandos, incluiu tal informação nas últimas decisões de saídas temporárias
. Esta Magistrada não possui objeção de que os reeducandos folguem durante as saídas temporárias. Diante da dúvida acerca da imprescritabilidade (ou não) da mão de obra dos reeducandos residentes em Linhares durante as saídas temporárias e da divergência entre a real motivação dessa obrigatoriedade (exigência das empresas ou da própria unidade prisional) deixo de homologar o PAD. Pelo exposto, NÃO homologo o PAD n.º 410/2022, deverá a unidade prisional retirar o interno imediatamente da cela de PAD. Tendo em vista a declaração do reeducando de que apresentou endereço de outro reeducando, não sendo para essa finalidade a saída temporária, mas sim para visitar pessoa da família, nos termos do art. 122, I, da LEP, REVOGO a decisão de concessão de saída temporária. Proceda-se com as devidas atualizações no sistema (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.